Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809002-96.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: RAFAEL DO CARMO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRACAMENTO DE AÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade concreta do mesmo, onde foi apreendia expressiva quantidade de substância entorpecente com extremo poder viciante (cocaína, maconha e oxi) e com características de traficância (embaladas em saquinhos e ais de 60 em porções). Como bem delineado no decreto constritivo, o paciente é contumaz na prática delitiva de tráfico de entorpecentes, eis que responde em outro processo por crime desta natureza, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente do paciente, devendo ser mantida a constrição preventiva.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. A
s alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
RAFAEL DO CARMO PINHEIRO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves /PA.

Extrai-se dos autos que o
paciente foi preso em flagrante delito no dia 29.06.2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo a autoridade impetrada a convertido em prisão preventiva.

De acordo com a impetrante o processo criminal está revestido de nulidade absoluta, eis que a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, se originou de prova ilícita, primeiro porque a Polícia Militar adentrou na residência do paciente sem ordem judicial ou flagrante delito, apenas com base em denúncias anônimas, e, ainda em razão da substância entorpecente supostamente apreendida, não ter sido

pesada ou individualizada, não sendo observados os procedimentos legais que norteiam a custódia preventiva.

Aduz a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a autoridade impetrada recebeu a denúncia

inepta, com base em indícios ilícitos e ausentes de materialidade, sendo ilegal a sua prisão com base em meras suspeitas de traficância.

Aponta que o Paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, para aguardar o desfecho da Ação Penal em liberdade. Requer, ao final, o trancamento da ação penal, com o desentranhamento das provas ilícitas do processo (inviolabilidade de domicilio e ausência de laudo toxicológico); a revogação da prisão preventiva, uma vez que faltam os pressupostos, tanto de existência da materialidade delitiva quanto dos indícios de autoria, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Os autos me vieram conclusos, momento em que indeferi a e solicitei informações a autoridade tida como coatora.

Em documento de ID
3646245
, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda da Silva Pimentel, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

DA MATÉRIA FÁTICA:

De acordo com o impetrante a prisão em flagrante do paciente foi ilegal na medida em que
a Polícia Militar adentrou na residência do coacto sem ordem judicial ou flagrante delito, apenas com base em denúncias anônimas, e, ainda em razão da substância entorpecente supostamente apreendida, não ter sido pesada ou individualizada, não sendo observados os procedimentos legais.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentram na seara das provas , o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como se sabe, a análise d
o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, por constituir medida excepcional, só é admissível quando verificada, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes de sustentar a condenação, ou ainda, a existência de causa extinção da punibilidade.

Assim, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do
writ
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

DO MÉRITO:

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, segundo se depreende dos autos, no dia 29/06/2020, por volta das 11h, uma guarnição da Policia Militar recebeu denúncia anônima apontando que estariam comercializando entorpecentes em uma residência localizada no município de Breves.

Ao diligenciarem no local, a equipe policial avistou o paciente na frente do imóvel e ao adentrar neste, com anuência do réu, foi encontrada a quantidade 40 (quarenta) porções da substância entorpecente conhecida como “pedra de oxi” e 20 (vinte) porções de substância entorpecente análoga à maconha, razão pela qual o mesmo foi preso em flagrante delito e conduzindo à DEPOL.

O Juízo demandando ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, apresentou os seguintes argumentos:

[...] Ultrapassada a análise formal dos autos da prisão em flagrante, entendo que as informações colhidas e as circunstâncias que envolvem o caso autorizam a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva dos investigados, pelos seguintes motivos. É certo que na apuração de ilícitos previstos na Lei nº 11.343/2006, mais especificamente o fato típico descrito no art. 33, cabe-se apurar as circunstâncias em que foram ocorridos os achados, não só para se distinguir se está diante de um caso de tráfico ou de porte para consumo, mas também se há indícios e materialidade suficientes de que o flagranteado cometeu a infração (fumus comissi delicti) e que o mesmo oferece riscos à sociedade ou à instrução processual (periculum libertatis), tal como prevê o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Nesse tocante, cabe também lembrar que a prisão preventiva exige, além da presença de um dos elementos descritos no art. 312, do CPP, que o fato se encaixe nas hipóteses objetivas descritas no art. 313 também do CPP. Dito isto se vê que, embora o investigado negue que trafique entorpecentes e que seja somente usuário de drogas, não sabe explicar as razões da quantidade de droga encontrada em sua residência. Ocorre que não se verifica, nesse momento, se os policiais que o prenderam tinham algum interesse em incriminar falsamente o investigado, pelo que há de se presumir como verdadeiros os fatos narrados nos autos, ainda mais quando os depoimentos prestados pelos agentes da segurança pública são coerentes entre si. Nesse ínterim, a apreciação da veracidade da imputação e a ponderação dos depoimentos dos policiais militares quando da lavratura dos presentes autos deve ser realizada perante o juízo de primeira instância durante a instrução processual, garantidos o contraditório e a ampla defesa para produção de provas e formação do convencimento do juízo. No mais, numa análise provisória se constatou que o material encontrado na posse dos investigados era maconha. Além disso, vê-se que o investigado responde outros processos criminais, tal como se verifica na certidão de antecedentes criminais, conduzindo ao entendimento de que a aplicação de medidas cautelares não é apta a afastar o investigado da reiteração delitiva, mostrando-se necessária a sua segregação cautelar para garantir a paz social e a ordem pública. [...]

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada.

HC 0809236-15.2019.8.14.0000 – Rel. Milton Augusto de Brito Nobre - Julgado em 26/11/2019.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R

Belém, 23/10/2020